Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DESPACHO O presente agravo de instrumento tem por objeto a mesma decisão impugnada nos agravos ns. 0717505-93.2020.8.07.0000 e 0716927-33.2020.8.07.0000. Desta feita, associem-se os autos dos três recursos e retornem conclusos para julgamento único. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403